Tribunal: TJSP
Processo: 3000995-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração. Impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência ou recursais. Inaplicabilidade do art. 85, §§ 1o ou 11, do CPC. Ainda não finalizou o cumprimento de sentença. Agravo de instrumento que não está no rol do § 1o, do art. 85 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de rediscussão da matéria em embargos de declaração. Impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência ou recursais. Inaplicabilidade do art. 85, §§ 1o ou 11, do CPC. Ainda não finalizou o cumprimento de sentença. Agravo de instrumento que não está no rol do § 1o, do art. 85 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.